Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (INTERESSADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA DIAS - CPF: 118.596.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELVIS DYEGO MENDES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, TORPE EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], SEQUESTRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE - OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA
-
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA - MATÉRIA APRECIADA

- OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Embargos de declaração desprovido.

R E L A T Ó R I O

DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
NU 1000252-66.2024.8.11.0000 - COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMBARGANTE: ALEXSANDRO BRUM DANTAS

EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ALEXSANDRO BRUM DANTAS em segundo grau contra acordão no qual fora denegada a ordem, à unanimidade, no
Habeas Corpus
(NU 1000252-66.2024.8.11.0109) para manter a segregação cautelar
pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [motivo fútil, torpe emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente - art. 121, § 2º, I, II, III e IV, art. 158 e art. 211, todos do CP; art. 2º,
“caput”
, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013 e art. 244-B do ECA - (
ID 206152674
).

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto à análise da tese de ausência de “
indício suficiente de autoria produzido pela investigação
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontados (ID 207126189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“inexistem os alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 210604154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do
Habeas Corpus
NU 1000252-66.2024.8.11.0109, a segregação cautelar do paciente foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [ALEXSANDRO BRUM DANTAS], dos coindiciados [Lucas Rosa de Oliveira, Alison Silva da Costa e Gustavo de Souza Dias] e dos adolescentes [Emerson Lima da Silva e Luis Estevão da Silva Carvalho] em crimes graves, visto que seriam faccionados ao
‘Comando Vermelho’
e, mediante
‘divisões de tarefas já pré-determinadas’,
teriam matado a vítima [Welvis Dyego Mendes Silva], no dia 2.1.2024, após sequestrá-la e levá-la para um lugar ermo [proximidades do lixão], onde
‘colocaram-na sob o julgamento de membros da facção por meio de videochamada e o executaram com golpes de arma de branca e disparos de arma de fogo, desovando seu corpo, de bruços, com as mãos amarradas para trás’.

Atente-se que o Juízo singular individualizou a conduta do
paciente
, o qual seria o
‘
responsável por armazenar a arma de fogo da facção, a qual foi disponibilizada para a prática do crime
’
(PJe 1000024-55.2024.8.11.0109).

Consta da representação subscrita pela Delegada de Polícia [Helena Yloise de Miranda] e da denúncia que
‘
a arma utilizada para cometimento do crime é um revolver e foi entregue pela pessoa de Alex conhecido por furão (Alexsandro Brum Dantas), que furão foi até a casa de Binga e deixou o revolver e após o cometimento do crime Alex furão foi resgatar a arma de fogo na casa de Binga. Informando que é Alex furão que fica sob a arma de fogo da facção
”
(PJe NU 1000024-55.2024.8.11.0109).

A forma de execução do homicídio [concurso de pelo menos 6 (seis) agentes; diversos golpes de arma branca e perfurações por projetil de arma de fogo, juntamente com adolescentes] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC nº 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

A apresentação do paciente perante a autoridade policial, no dia 4.1.2024 (ID 197434656), não elide os fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública motivada na gravidade dos crimes imputados (TJMT, HC NU 1006322-07.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.5.2021).

Nesse quadro, a prisão preventiva encontra-se justificada.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em crimes graves [homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente]
,
atribuídos à facção criminosa [“Comando Vermelho”], no município de Marcelândia
,
cujos integrantes teriam matado a vítima Welvis Dyego Mendes Silva,
‘em virtude de ter, em tese, furtado um aparelho telefônico da residência de Solange’
(PJe NU 1000024-55.2024.8.11.0109)

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o suposto envolvimento em facção criminosa, denominada ‘
Comando Vermelho’,
recomendam a manutenção da segregação provisória
,
sobretudo ao considerar que o paciente possui condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (PJe NU 1000187-06.2022.8.11.0109/Comarca de Marcelândia),
‘pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’
(STJ, AgRg no HC nº 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).”
(ID 204029675 - grifado)

Nesse contexto, verifica-se que a tese arguida pela Defesa [ausência de “
indício suficiente de autoria produzido pela investigação
”] foi analisada expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal por simples leitura.

A segregação cautelar foi mantida, ao considerar os “
indicativos de envolvimento”
do paciente, corréus e adolescentes no homicídio qualificado [motivo fútil, torpe emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de adolescente narrados na denúncia (PJe NU 1000046-16.2024.8.11.0109).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024